Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008074-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO - CPF: 052.727.301-51 (PACIENTE), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO - CPF: 052.727.301-51 (PACIENTE), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (PACIENTE), ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA - CPF: 012.635.611-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 180 E 311, TODOS DO CP, E ART. 14 E 16, §1°, INC. IV, DA LEI 10.826/2003, E ART. 306 C/C O ART. 298, INC. III, DO CTB – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREENTIVA
– DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA

NA NECESSIDADE DESE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA (DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA À ORDEM POLICIAL E FUGA EM ALTA VELOCIDADE ME RODOVIA FEDERAL) E RENITÊNCIA – PACIENTES REGISTRAM CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO E RESPONDEM A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade da conduta praticada e as circunstâncias que envolvem os fatos, que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração
criminosa.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus preventivo
em benefício de
Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro
e
Eder Augusto Costa de Almeid
a, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, os pacientes foram presos em flagrante no dia 23 de fevereiro de 2020, por terem praticado, em tese, os crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal, artigos 180 e 311 do Código Penal e artigos 14 e 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e artigo 306 c/c o artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva

na audiência de custódia realizada em 02 de março de 2020.

Relata que o Ministério Público ofereceu a denúncia, que foi recebida pela autoridade judiciária em 09 de março de 2020.

Aduz que a defesa protocolou um pedido de revogação da prisão preventiva em 16 de março de 2020, que foi analisado e indeferido pela Magistrada, sem apresentar justa causa para a manutenção da medida.

Ressalta que o paciente Eder Augusto,

teve pequena participação nos delitos descritos acima, que possui ocupação lícita,

residência fixa na cidade de Várzea Grande, que tem dois filhos pequenos e que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que, em liberdade, representará risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública ou econômica, devendo, portanto, a prisão preventiva ser revogada, posto ser desproporcional e desnecessária a manutenção do assistido em cárcere.

Argumenta que quanto ao acusado Alexandre, inexiste periculosidade na conduta do acusado, que não representa risco a ordem pública caso seja colocado em liberdade.

Ressalta que a prisão preventiva só deve ser utilizada quando inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas de forma isolada ou cumulativa, sendo que, a excepcionalidade, a necessidade e a proporcionalidade devem caminhar juntas.

Diante da ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313,
requer
seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para determinar que os pacientes
ALEXANDRE DO AMARAL TEOPHILO RIBEIRO e EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA
sejam postos em liberdade, com ou sem aplicação de medidas diversas, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 39220475).

Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas as informações à autoridade coatora, (Id. 39502987).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus preventivo impetrado
em benefício de
Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro
e
Eder Augusto Costa de Almeid
a, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
FATO 1:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em data e horário incerto até o dia 23/02/2020, por volta das 9h55min, no KM 635, da BR 070, neste Município de Poconé/MT, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, associaram-se com o uso de armas de fogo, com o fim específico de cometer crimes. FATOS 2 e 3:

Consta também dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 23/02/2020, por volta das 9h55min, no KM 635, da BR 070, neste Município de Poconé/MT, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, previamente associados com a finalidade de cometerem crimes, após adquirirem e receberem (em data e horário incerto), conduziram em proveito de todos, 1 (um) automóvel VVV/Novo Voyage 1.6, cor branca, que sabiam ser produto de roubo no Município de Campo Verde/MT em 06/02/2020 (B.O. n. 2020.37479 às fls. 34) e, ainda, adulteraram o sinal identificador do automóvel (retirando a placa original OBF 2572 e inserindo a falsa OBM-4494/SINOP).

FATOS 4 e 5:

Na mesma data e horário e local acima mencionados, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, associados com a finalidade de cometerem crimes, portaram 1 (uma) pistola Pt 58s, Cal. .380 Outros, série n. KOH14433, 1 (uma) unidade carregador de munição PT 58s, 6 (seis) unidades de munição, calibre 38-40, marca CBC e 3 (três) unidades, munição calibre .32, marca CBC, objetos de uso permitido e, ainda, portaram armas de fogo com numeração raspada e suprimida, consistente em 1 (um) revólver Taurus (brasil), Cal. .38 Oxidado, com numeração raspada e 1 (um) revólver Cal. .32, com número de série suprimido, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal, consoante termo de apreensão às fls. 9.

FATO 6:

Por fim, nas mesmas circunstâncias, no dia 23/02/2020, por volta das 9h55min, no KM 635, da BR 070, neste Município de Poconé/MT, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO conduziu o veículo automotor VVV/Novo Voyage 1.6, cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação. Segundo se apurou, na data e local supramencionados, a equipe da PRF em fiscalização de rotina visualizou a aproximação do automóvel VW/Novo Voyage 1.6, cor branca, placa OBM 4494, e antes mesmo que determinassem a parada do veículo, os denunciados empreenderam fuga em alta velocidade, sentido decrescente (Cáceres a Cuiabá).

Em seguida, a equipe de policiais saiu no encalço dos denunciados em acompanhamento tático, mas antes mesmo de lograr a aproximação do veículo, o condutor do veículo ALEXANDRE ao realizar uma manobra de ultrapassagem em frente ao posto carga pesada 120 — KM 630, perdeu o controle, saiu do leito carroçável, vindo o veiculo ao capotar por várias vezes.

Ato continuo, os policiais chegaram ao local e visualizaram o ALEXANDRE em fuga e procederam a sua detenção e próximo a ele localizaram 1 (uma) pistola, Cal. .380, dentro do automóvel localizou-se primeiro 1 (um) revólver, Cal. .38, com numeração raspada, com 6 munições, próximo ao denunciado ROBSON que estava no banco traseiro.

O denunciado EDER AUGUSTO, que ocupava o banco do passageiro na frente, foi localizado escondido em meio a pastagem próximo à rodovia, em continuidade as buscas localizaram dentro do automóvel ocultada no teto do veículo o revólver Cal. .32, com número de série ausente ou suprimido. Após checagem minuciosa no referido veículo, os agentes policiais constataram os denunciados adulteraram o sinal identificador, substituindo a placa verdadeira OBF-2572 pela placa OBM-4494/SINOP, com finalidade de ocultar a ilicitude do objeto, pois ele era produto de roubo no Município de Campo Verde em 06/02/2020 (B. O. n. 0055019/2020).

Os denunciados foram presos em flagrantes e encaminhados à Delegacia de Policia Civil, momento que o denunciado ALEXANDRE perante a Autoridade Policial informou que decidiu empreender fuga, pois estava embriagado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (fls. 11/12).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia: ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, como incurso no art. 288, parágrafo único, do CP (FATO 1); arts. 180 e 311 ambos do CP (FATOS 2 e 3); arts. 14 e 16, §1°, IV, da Lei n. 10.826/2003 (FATOS 4 e 5); e art. 306 c/c o art. 298, III, ambos do CTB (FATO 6), observada a regra do concurso material (art. 69 do CP); EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLE DA SILVA, como incursos no art. 288, parágrafo único, do CP (FATO 1); arts. 180 e 311 ambos do CP (FATOS 2 e 3); arts. 14 e 16, §1°, IV, da Lei n. 10.826/2003 (FATOS 4 e 5), observada a regra do concurso material (art. 69 do CP).

E por isso, requer que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para serem regularmente processados em conformidade com o procedimento previsto nos artigos 394, § 1°, I, do CPP, até final julgamento e condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Id. 39220476).

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado justificou a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, reconhecendo estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria,

pela gravidade dos crimes, em tese cometidos, bem como pelas circunstâncias que envolveram a abordagem e prisão dos pacientes (desobediência, resistência à ordem e fuga em alta velocidade em rodovia federal), e pela renitência delitiva, consignando ainda que tratam-se de réus que ostentam antecedentes criminais, ou seja contumazes na prática de crimes. (Id.39220480).

Observe:

“(...) Indagados a respeito dos fatos, os policiais Lucinei Gomes Jacinto e Fernando Bauren Araújo, declararam que compunham a equipe da polícia Rodoviária Federal que realizava fiscalização de rotina, mais precisamente parando os veículos que trafegavam pela rodovia BR 070, quando deram ordem de parada ao condutor do carro em que estavam os autuados.

Destacaram que a ordem de parada foi ignorada, tendo os autuados empreendido fuga, em alta velocidade, oportunidade em que passaram a seguir o referido carro, o qual, ao fazer uma manobra de ultrapassagem, teria capotado.

Ressaltaram que, devido ao acidente, lograram deter os autuados, quando, durante as checagens de praxe, constataram que o automóvel conduzido era produto de roubo realizado no município de Campo Verde (B.O. 0055019/2020), o qual, inclusive estava com as placas trocadas.

Anotaram que, além do veículo, foram apreendidas armas de fogo, munições e carregadores.

Por sua vez os autuados Alexandre e Eder, embora tenham negado a propriedade das armas e o conhecimento da origem ilícita do veículo, assumiram que estavam no carro e que realmente foi desobedecida a ordem de parada.

Superada a demonstração de materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se a inferência de que a ordem pública resguardada de renitência delitiva dos autuados, que ostentam antecedentes, havendo, inclusive, no caso dos segregados Alexandre e Robson Maike, condenações pela prática de crimes anteriores.

Além disso, o fato dos autuados terem desobedecido a ordem policial de parada e empreendido fuga, em alta velocidade, em rodovia federal, colocando em perigo a vida dos oficiais e dos demais motoristas que por ali passavam, neste momento processual, é suficiente para evidenciar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.

Por fim, diante da soma das penas cominadas aos delitos imputados ao segregado ser superior a 4 (quatro) anos e a reincidência por crime doloso (Alexandre e Robson), resta autorizada a custódia preventiva nos termos do art. 313, inciso I e II, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA E ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA,
já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”

Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, o Magistrado, de forma sucinta, fez referência à decisão proferida anteriormente e à fundamentação utilizada, consignando que “
não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta”
, vejamos:

“VISTOS,

Considerando a Recomendação no 62 do CNJ, que determinou a reavaliação as prisões provisórias em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, passo a análise da prisão decretada nos presentes autos.

O IRMP manifestou pela manutenção da prisão.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que os réus ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA encontram-se segregados preventivamente pela suposta prática dos delitos de receptação, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor entre outros, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime em questão, uma vez que os denunciados cometeram diversos crimes, em unidade de desígnios, com clara intenção criminosa.

Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade dos acusados, demonstrando assim, a necessidade da prisão.

Saliento também que desde a prisão dos denunciados até a presente data não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta.

Insta mencionar que, no caso em análise, as medidas cautelares são insuficientes a repreensão do denunciado, tendo em vista que foram encontradas diversas armas de fogo em posse dos réus, bem como desobedeceram ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal.

Por fim, anoto que o feito encontra-se tramitando regularmente, visto que já fora recebida a denúncia e expedido mandado de citação.

Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA.”
(Id. 39220493
).

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converte a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante depoimentos prestados pelas testemunhas e policiais militares que efetuaram a prisão (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar d
os
pacientes se faz necessária para
garantir da ordem pública
,
consubstanciada na gravidade das condutas praticadas, somadas às circunstâncias que permearam o fato, bem como, em razão da reiteração delituosa, considerando que o paciente
Eder Augusto Costa de Almeida
registra condenação com trânsito em julgado (autos n. 8016-32.20105.811.0002- cód. 394388 - art. 155 § 4o, I , II, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP c/c art. 244-B, da Lei no 8.069/90) e Código 573291 - art. 157, parágrafo 2°, inciso II, parágrafo 2° -a, inciso i, do CP) Comarca de Cuiabá/MT. Enquanto que
Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro
possui executivo de pena
(
536958 - SEEU - MD – 81120183329856 - comarca de VÁRZEA GRANDE - MT, processo no: 17205-97.2016.811.0002, art. 16,
caput
, da LEI No: 10.826/03, transitado em 16/04/2018 para a defesa, E 27/03/2018 para o réu), circunstâncias que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração
criminosa.

Sobre a reiteração delitiva como fundamento para garantia da ordem pública, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado possui três procedimentos contra si, em fase de instrução, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, extorsão e roubo majorado, cenário este que demonstra certa propensão do recorrente para a prática delitiva. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, frear a reiteração delitiva
.

3. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a noticiada recidiva criminosa indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n.

13.964/2019.

(RHC 123.570/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que: "Embora tecnicamente primário, envolveu-se em nova situação de conduta criminosa passados menos de um ano do registro delituoso. Some-se a isso, conforme observado pelo agente ministerial, em consulta aos antecedentes infracionais, desde o ano de 2016, quando o requerente era adolescente, já se envolvia na prática de atos infracionais equiparados a crimes graves, tais como roubo e tráfico de drogas", circunstância que justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração delitiva
III - O pedido quanto a prisão domiciliar, sequer foi apreciado perante o eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Habeas Corpus não conhecido.

(HC 551.071/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, os pacientes perseverem no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro
e
Eder Augusto Costa de Almeid
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020